Tribunal: TJPA
Processo: 0000771-19.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000771-19.2011.8.14.0004

APELANTE: MARIJUNIS REIS DE LIMA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, JOSE VANILDO DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000771-19.2011.8.14.0004

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Monte Dourado/PA

Apelantes: José Vanildo de Almeida, Raimundo Pereira de Souza e Marijunis Reis de Lima

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÊS APELAÇÕES DISTINTAS, TODAVIA, COM OS MESMOS PEDIDOS E FUNDAMENTOS. ANÁLISE CONJUNTA.

1) Pedido de desclassificação para o crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003, em razão de alteração legislativa posterior promovida pela Lei n° 13.870/2019.

1.1) A Lei n° 13.870/2019 modificou o artigo 5º da Lei n° 10.826/2003, incluindo o §5º, para agora dispor, que a autorização para ter arma em residência ou domicílio, abrange toda a extensão do imóvel rural, onde a residência se situa.

1.2) No entanto, da análise do acervo probatório constante dos autos,
restou demonstrado o porte irregular de arma de fogo fora do domicílio, já considerando o conceito extensivo dado pela alteração legislativa
, pelo o que descabe o pleito de desclassificação do delito.

2) Quanto aos cálculos dosimétricos, a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não são suficientes para esse fim, eis que baseadas em elementos genéricos e têm por consideração o perigo abstrato do crime.

2.1) O magistrado entendeu por exasperar a pena-base, considerando a falta de motivos importantes para a conduta criminosa, o que não representa fundamentação idônea para tal. Veja-se que a simples falta de motivos para a prática delitiva não tem o condão de exasperar a pena-base.

2.2) O magistrado de piso considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime com fundamentação genérica e abstrata, deixando de indicar qualquer elemento concreto do caso que justificasse gravidade que ultrapasse o próprio tipo penal. Inobservância do art. 93, inciso IX, da CF/88 e da Súmula 17 deste E. Tribunal de Justiça.

2.3) De igual modo verifica-se em relação as consequências do crime, eis que a fundamentação do juízo ‘a quo’ se mostra genérica, amparada em fundamentos abstratos, os quais não se prestam a exasperação da pena-base.

3) Pedido de substituição da prestação pecuniária estabelecida pelo juízo ‘a quo’. Ausência de informações a respeito da situação econômica dos acusados. A redução do
quantum
relativo à prestação pecuniária é matéria afeta à execução da pena, devendo tal pedido ser formulado perante o juízo da execução, ante sua possibilidade de aferir as condições financeiras e reais possibilidades dos apelantes quanto ao cumprimento da reprimenda.

4) Apelações Criminais conhecidas e parcialmente providas para
afastar a valoração negativa atribuída aos motivos, circunstâncias e consequências do crime na pena-base e, por conseguinte,
retificar os cálculos dosimétricos.

5) No entanto, de ofício, declara-se a extinção da punibilidade dos recorrentes, nos termos do art. 107, IV do CP, ante a
prescrição da pretensão punitiva retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/10/2022 e 25/10/2022,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO e DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA),
26 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSÉ VANILDO DE ALMEIDA
,
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
e
MARIJUNIS REIS DE LIMA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Alegre/PA, nos autos da ação penal n° 0000771-19.2011.8.14.0004, que condenou os apelantes como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003, cominando, em desfavor de todos os denunciados, a pena de 03 (três) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, as quais foram substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Os recorrentes insurgem-se da sentença por meio de peças recursais próprias, constando no
Id. Num. 7760885 – Pág. 3/11 as razões recursais do acusado José Vanildo de Almeida
, no
Id. Num. 7760886 – Pág. 4/12, as razões recursais do acusado Raimundo Pereira de Souza
e, no
Id. Num. 7760888 – Pág. 1/7, as razões do acusado Marijunis Reis de Lima
.

Não obstante as peças próprias, destaca-se que os três apelantes asseveram que o Estatuto do Desarmamento (Lei n° 10.826/2003) foi recentemente alterado pela Lei n° 13.870/2019, a qual inseriu §5° no artigo 5° do referido diploma, o que lhes são mais benéficos, pelo o que requerem que suas condutas sejam desclassificadas para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Defendem que o local onde foram abordados se trata de zona rural, pelo o que entendem haver subsunção da nova norma ao caso concreto.

Subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, por entenderem que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Por fim, pugnam para seja substituída a prestação pecuniária por outra pena restritiva de direito, diante da impossibilidade de seu cumprimento, tendo em vista suas condições econômicas.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7760889 – Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento dos recursos interpostos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento das apelações criminais, para que sejam redimensionadas a dosimetria dos acusados, fixando a pena no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas e, sequentemente, pronunciou-se pela extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V do CP.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, inicialmente, que os recursos interpostos se limitam a impugnar a classificação jurídica da conduta praticada pelos recorrentes e a dosimetria da pena lançada na sentença, de modo que não se insurgem acerca da ocorrência do porte de arma ou a autoria da prática delitiva.

Contudo, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se comprovadas
a
materialidade e autoria delitiva
, o que se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão (Num. 7760585 – Pág. 6/7), assim como do
depoimento da testemunha de acusação
ouvida em juízo (Num. 7760867 – Pág. 1) e pela
confissão dos três recorrentes
em juízo (Raimundo – Num. 7760871 – Pág. 1 – 00:00:19 | Marijunis – Num. 7760869 – Pág. 1 – 00:00:25 | José Vanildo – Num. 7760872 – Pág. 1 – 00:00:18).

Passo, portanto, à análise das razões recursais.

Conforme introduzido no relatório, muito embora os recorrentes tenham optado por interpor apelações próprias, observa-se que elas possuem os mesmos pedidos e fundamentos, pelo o que, por razão de economia processual, passar-se-á a analisá-las conjuntamente.

Insurgem-se os apelantes quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entenderem que devem ser beneficiados pela mudança legislativa ocasionada pela Lei n° 13.870/2019, de modo que seja desclassificado o crime do art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) para aquele do art. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei n° 10.826/2003.

Pois bem.

Para a ocorrência do delito descrito no art. 12 da Lei n° 10.826/2003, é necessário que a posse irregular da arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, deve acontecer no interior da residência ou nas dependências destas.

Como residência, somente entendia-se o imóvel habitado com regularidade pelo agente, e áreas ou cômodos a ele agregados, a exemplo da garagem, quintal ou jardim. Ou ainda, no local de trabalho do agente, desde que este seja titular, ou responsável legal da empresa, com poderes de gerência.

Essa questão deixava dúvidas quanto à definição legal de residência, para a Lei 10.826/03, principalmente, aquelas com grandes áreas não edificadas e propriedades rurais, como no caso em apreço, ou ainda nos grandes estabelecimentos comerciais.

Porém, a Lei n° 13.870/2019 modificou o artigo 5º da Lei de Armas, incluindo o §5º, para agora dispor, que a autorização para ter arma em residência ou domicílio, abrange toda a extensão do imóvel rural, onde a residência se situa, conforme se infere do novo dispositivo,
in verbis:

Art. 5° [...] §5º. Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no
caput
deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural.

Não obstante a presente alteração legislativa, analisando o caso em epígrafe, observo que não se trata de subsunção do caso concreto a referida norma, tal como aduzem os recorrentes.

Isso porque, analisando o acervo probatório constante nos autos, notadamente do depoimento da testemunha de acusação, Sr. Odvar da Rocha Vieira dos Santos, extrai-se que os acusados foram
abordados pela equipe do IBAMA durante ronda na estrada (Num. 7760867 – Pág. 1 – 00:00:20) que, em cotejo com as informações colhidas no inquérito, observa-se que tal estrada era a Rodovia PA 473 (estrada Almeirim-Monte Dourado), às proximidades da Comunidade do Caracuru (Num. 7760857 – Pág. 3/4), logo, bem de domínio público, nos termos do art. 99, I do Código Civil.

Ademais, os próprios acusados, ora recorrentes, esclareceram em juízo que estavam dirigindo a caminho de um sítio, tendo o acusado José Vanildo de Almeida esclarecido que pararam o veículo quando o carro começou a esquentar, momento em que ele e o acusado Raimundo foram caminhar
pela estrada
(Num. 7760872 – Pág. 1 – 00:00:40), tendo, logo após, sido abordados pelos agentes do IBAMA.

Diante disso, entendo que restou demonstrado nos autos o porte irregular de arma de fogo fora do domicílio, já considerando o conceito extensivo dado pela alteração legislativa
, pelo o que descabe o pleito de desclassificação do delito. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

EMENTA: PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inadmissível é a desclassificação do delito de porte de arma para o de posse quando comprovado está o uso ostensivo fora do domicílio
. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0193.14.001971-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 25/03/2019) (grifo nosso).

Note-se, ainda, que,
no processo penal, vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que a prova cabe a quem alega, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, mesmo que para outra espécie normativa, devem, necessariamente, serem provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que foram abordados pelos agentes do IBAMA na extensão de seu imóvel rural.

Diante disso, não merece acolhida o pedido dos recorrentes de desclassificação do delito.

Mantida a condenação nos termos da sentença ora guerreada, passa-se a análise do pedido de reforma de dosimetria requerido nos respectivos apelos.

Inicialmente destaca-se que o magistrado de piso fixou pena de 03 (três) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa para os três acusados, aumentando a pena-base dos três recorrentes utilizando-se da mesma fundamentação.

Nesse sentido, o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: motivo, circunstância e consequências do crime.

Contudo, quanto a fundamentação utilizada para valorar negativamente tais circunstâncias judiciais, entendo não serem suficientes para esse fim, eis que baseadas em elementos genéricos e têm por consideração o perigo abstrato do crime.

Isso porque, quanto aos
motivos do crime
, o juízo ‘a quo’ dispôs que estes são desfavoráveis “
pois o réu não tinha qualquer razão para andar armado
”. Por tal fundamentação conclui-se que o magistrado entendeu por exasperar a pena-base, considerando a falta de motivos importantes para a conduta criminosa, o que entendo não representar fundamentação idônea para tal.

Veja-se que a simples falta de motivos para a prática delitiva não tem o condão de exasperar a pena-base.
Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO. PERSONALIDADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA.
MOTIVOS. AUSÊNCIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa
. [...] - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena-base imposta ao paciente. (STJ. HC n. 289.788/TO, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 7/12/2015) (grifo nosso).

Sendo assim, entendo por ser os motivos do crime circunstância judicial neutra.

A
circunstância do crime
foi valorada negativamente sob o argumento de que os acusados “
andando armado, poderia vir a expor a risco a vida de terceiros que nenhuma relação tinham com o delito, expondo transeuntes em perigo
” e as
consequências do crime
, “
uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança
”.

Ora, observa-se que o magistrado de piso considerou desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime com fundamentação genérica e abstrata, deixando de indicar qualquer elemento concreto do caso que justificasse gravidade que ultrapasse o próprio tipo penal.

Por tal conduta, houve inobservância do art. 93, inciso IX, da CF/88 e, ainda, da Súmula 17 deste E. Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula nº 17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Diante disso, ante a ausência de elementos concretos a fundamentar a exasperação da pena-base, entendo por valorar como neutras as circunstâncias e consequências do crime.

Diante das considerações acima ponderadas,
passo ao redimensionamento da pena imposta
aos recorrentes e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente quanto ao apelante
José Vanildo de Almeida
, na
primeira fase a dosimetria
, n
a ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a
pena base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea, pelo o que entendeu pela redução da pena em 04 (quatro) meses. Mantenho a atenuante,
todavia, tendo por consideração que
a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantenho a
pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tal como elucidado pelo magistrado de piso, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo o que
torno a pena provisória em pena definitiva
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime
aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2° do CP

e, ainda, entendeu
cabível
a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelada por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, vigente à época dos fatos, para entidade pública ou privada com destinação social), o que mantenho nessa oportunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Em relação ao recorrente
Raimundo Pereira de Souza
, na
primeira fase a dosimetria
, n
a ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a
pena base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea, pelo o que entendeu pela redução da pena em 04 (quatro) meses. Mantenho a atenuante,
todavia, tendo por consideração que
a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantenho a
pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tal como elucidado pelo magistrado de piso, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo o que
torno a pena provisória em pena definitiva
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime
aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2° do CP

e, ainda, entendeu
cabível
a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelada por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos, vigente à época dos fatos, para entidade pública ou privada com destinação social), o que mantenho nessa oportunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

E, por fim, quanto ao recorrente
Marijunis Reis de Lima
, na
primeira fase a dosimetria
, n
a ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a
pena base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea, pelo o que entendeu pela redução da pena em 04 (quatro) meses. Mantenho a atenuante,
todavia, tendo por consideração que
a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantenho a
pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tal como elucidado pelo magistrado de piso, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo o que
torno a pena provisória em pena definitiva
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime
aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2° do CP

e, ainda, entendeu
cabível
a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelada por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos, vigente à época dos fatos, para entidade pública ou privada com destinação social), o que mantenho nessa oportunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Por fim, pugnam os recorrentes para seja substituída a prestação pecuniária por outra pena restritiva de direito, diante da impossibilidade de seu cumprimento, tendo em vista suas condições econômicas.

Ressalta-se, no entanto, que não existe nos autos nenhum documento idôneo a fim de se apurar a condição econômica dos acusados, pelo o que torna inviável a análise desse pleito nessa fase processual.

Ademais, entendo que a redução do
quantum
relativo à prestação pecuniária é matéria afeta à execução da pena, devendo tal pedido ser formulado perante o juízo da execução, ante sua possibilidade de aferir as condições financeiras e reais possibilidades dos apelantes quanto ao cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIME - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, CTB) - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA - ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO POR PARTE DO RÉU - REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROCEDENTE - ADEQUAÇÃO DA PENA PARA QUE RESTE PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE - PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR. AP 0001279-11.2012.8.16.0121. 1ª Câmara Criminal. Rel. Antônio Loyola Vieira. Julgamento em 14/06/2021) (grifo nosso).

Ocorre que, em razão do redimensionamento da pena, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 21/11/2017 (Num. 7760883 – Pág. 6), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, ora fixada, que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 17/10/2017

(Num. 7760883 – Pág. 6) e a data do recebimento da denúncia, em 21/11/2011

(Num. 7760861 – Pág.1), passaram-se quase 06 (seis) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 24/01/2022.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo estabelecido para esta, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos motivos, circunstância consequências do crime na pena-base, para: (I) fixar a pena final de
José Vanildo de Almeida
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’; (II) fixar a pena final de
Raimundo Pereira de Souza
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’ e; (III) fixar a pena final de
Marijunis Reis de Lima
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

No entanto, de ofício,
declaro extinta a punibilidade de JOSÉ VANILDO DE ALMEIDA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA e MARIJUNIS REIS DE LIMA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP.

É como
voto
.

Belém/PA,
26 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/10/2022